Tribunal: TJDFT
Processo: 0749367-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749367-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALDENISSO DA SILVA, ALVIBRAS EMPRESA DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SOARES D E S P A C H O Por meio da petição juntada ao Id.79336528, os recorrentes interpõem agravo interno e pedem a reconsideração da decisão de Id. 78351104, proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido liminar, formulado no agravo de instrumento, por não vislumbrar urgência, nem perigo de dano irreparável ou risco de resultado útil ao processo. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1.021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator